Tribunal: STF
Processo: ARE 965976
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA 368. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 614.406. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.